Tribunal: STF
Processo: RE 1230684
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno que tem por objeto decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.
    A parte agravante sustenta que: (i) o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da exigência da certificação como entidade de fins filantrópicos; (ii) a resolução da controvérsia independe do reexame de provas; (iii) não incide a Súmula 283/STF.
    Torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise dos recursos.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao Tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator